Tribunal: TJPA
Processo: 0811158-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811158-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO SOUSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Em regra, a interposição da Ação Direta De Inconstitucionalidade não afeta o prosseguimento dos processos com sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

2 – A desconstituição da coisa julgada se daria somente por meio de decisão em ação rescisória e após ter sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, o que não se demonstrou nos autos.. Portanto, não há o que reformar na decisão agravada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Altamira que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0003837-96.2014.8.14.0005) proposta em face do ora agravante por
ANTONIO SOUSA REIS
, que deu prosseguimento à execução requerida pelo agravado, encaminhando RPV para pagamento de crédito ao agravado, nos seguintes termos:

(...)Considerando o ofício 014/2019, expedido pela Excelentíssima Desa. Diracy Nunes Alves o qual informa que a determinação de suspensão e sobrestamentos dos processos que versam sobre o Adicional de Interiorização, não atinge os processos nos quais já foram proferidas sentença com trânsito em julgado, determino o prosseguimento do presente feito e passo à análise dos embargos de declaração.

(...) Desta feita, conforme se observa que a homologação de valores se deu em data posterior a entrada em vigor do novo código e que o oficio requisitório, ainda nem foi encaminhado à Coordenadoria de Precatórios, razão pela qual devem ser observadas, para o ato requisitório de pagamento, as disposições referentes ao prazo de 02 (dois) meses para pagamento, previstas no inciso II do § 3º do artigo 535 da nova regra processual. Portanto, rejeitos os argumentos trazidos pela fazenda pública estadual.

Com tais considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento por entender que inexiste omissão ou contradição na sentença, mantenho incólume os seus termos.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão. Transitado em julgado, determino:

Expeçam-se RPV ao requerido/embargante ESTADO DO PARÁ, requisitando-lhe o pagamento no prazo de dois meses, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do c//c. art.100, 3, da Constituição Federal.

P. I. C.

Altamira/PA, 21 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, considerando que o Estado do Pará recentemente ajuizou Ação Direta De Inconstitucionalidade perante o STF – ADIN 6321, que foi recebida no rito de urgência pela Ministra Relatora. Nessa ação, pede o Estado a declaração da inconstitucionalidade da norma que serve de base ao direito objeto da decisão ora recorrida. Salienta ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade incidental com efeitos erga omnes e ex tunc ao apreciar o REXT representativo de controvérsia remetido por esse C. TJE/PA (proc. n.º 0016454-52.2011.814.0051 - CONTROVÉRSIA 20172/STF), mesmo em controle difuso, por isso, a cautela em suspender todos os processos. a determinação da presidência do Tribunal de Justiça do Estado para suspensão de todos os processos que tratam do adicional de interiorização, ante a violação ao princípio da segurança jurídica e isonomia.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do presente recurso para reforma a decisão atacada e, por conseguinte, o sobrestamento do feito.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante. (Id nº 411046)

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4033027)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4217499)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada. Explico.

Como afirmado nas razões recursais o processo de origem nº 0008313-80.2014.8.14.0005, encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Portanto, considerando o trânsito em julgado da sentença e que não há notícias nos autos de concessão de tutela antecipada em Ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão contida no contida no Incidente de Inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91 arguido pelo Estado do Pará, (Apelação n° 0014123-97.2011.814.0051) de relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, o qual ainda se encontra pendente de julgamento.

Ora, a desconstituição da coisa julgada se daria somente por meio de decisão em ação rescisória e após ter sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). - grifei

Portanto, em regra, a simples interposição da Ação Direta De Inconstitucionalidade não afeta o prosseguimento dos processos com sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Na espécie, verifico que o Acórdão que manteve a sentença de conhecimento transitou em julgado em 30/06/2014. Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão da execução.

Nesse sentido é o entendimento de nossa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇAO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ESCOADO O PRAZO DE RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 733/STF.
1- A decisão agravada suspende o feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão da suspensão dos processos que discutem a matéria, determinada nos autos do incidente de inconstitucionalidade (processo nº 00014123-97.2011.814.0051); 2- A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462 - Tema 733); 3- Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão pela Turma de Direito Público, nos autos do incidente de inconstitucionalidade (proc. nº 00014123-97.2011.814.0051); 4- Tendo em vista o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, não deve ser atingido pela determinaç&ati (2439681, 2439681, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Ainda: Acórdão 2083027, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-12; Acórdão 1802953, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-03; Acórdão 2442640, 2442640, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021